Tribunal: STF
Processo: Rcl 55671
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta em favor de Joyce Hallyson da Luz Machado contra ato do Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de São Vicente/SP, por suposta violação ao ARE nº 666.334 (TEMA 712), no ARE nº 1.327.963 (TEMA 1169), no RE nº 603.616/RO (TEMA 280-STF) e no HC nº 89.427.



    De acordo com os autos, a reclamante foi condenada às penas de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, como incursa no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (processo nº 1502073-19.2017.8.26.0536).



    Alega violação ao Tema 712, tendo em vista que o fator “quantidade de drogas” foi utilizado em duas fases da dosimetria da pena, caracterizando o bis in idem. 



    Sobre o Tema 1169, afirma que “encontra-se o TEMA 1169, reconhecido no ARE 1327963, em que também foi admitida a repercussão geral, no qual se discutiu acerca da reincidência genérica reconhecida pelo juízo de piso, que é de todo ilegal, surtirá efeitos na execução penal.” (eDOC 1, p. 2).



    Segundo a reclamante, houve ainda violação ao Tema 280, pois os agentes policiais primeiro adentraram no imóvel e somente depois da entrada o flagrante constatado.



    Em relação à suposta violação ao HC nº 89.427, informa que nenhuma parte da denúncia foi constatada a individualização das condutas, sobretudo porque foi indicado (e houve condenação) pelo concurso formal de agentes. 



     Requer, liminarmente, seja expedido alvará de soltura. No mérito requer “1) reconhecer a inépcia da denúncia; 2) absolver a reclamante; 3) redimensionar a pena imposta à reclamante pelo crime de tráfico, afastando-se o bis in idem; 4) reconhecer a ilicitude da prisão que gerou a condenação, determinando-se o trancamento da ação penal.” (eDOC 1)



    Solicitei informações à autoridade reclamada. (eDOC 29 e eDOC 35).



    As informações foram prestadas. (eDOC 39)



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência da reclamação. (eDOC 42).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Analisando cuidadosamente os autos, verifico que a parte reclamante busca revisitar, por meio de reclamação, conteúdo de decisão que transitou em julgado.



    No caso, a reclamante sustenta violações relacionadas ao processo nº 1502073-19.2017.8.26.0536.



    De acordo com as informações prestadas pelo Juízo reclamado, houve o trânsito em julgado da referida ação. Seguem as informações:



    “Pelo presente, em atenção ao solicitado nos autos em epígrafe, tem a honra de prestar a Vossa Excelência as informações que seguem: Com relação ao corréu Willian Silva da Cruz não houve interposição de recurso, sendo determinado a expedição de guia definitiva em 24 de abril de 2018. Os recursos com respectivos trânsitos refere-se a acusada Joyce. Entendo serem estas informações suficientes para o deslinde da questão e coloco-me à disposição de Vossa Excelência para, se for o caso, complementá-las. Apresento a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração.” (eDOC 39)



    Sobre o tema, complementa a PGR:



     



    “Dessa forma, confirmado o trânsito em julgado do ato reclamado original (ação penal nº 1502073-19.2017.8.26.0536), incide, no particular, o óbice da Súmula nº 734-STF, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”(eDOC 42).



    Dessarte, verifico inexistir referida ofensa, pois a questão veiculada no ato reclamado, está acobertada pela coisa julgada.



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo o qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesses termos, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado, ainda que, por hipótese, esse tenha sido proferido com vício na intimação. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA . AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 43.267 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 42.090 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente